Tribunal: STF
Processo: EP 101
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Execução Penal, em razão de Ação Penal em face de LUCINEI TUZI CASAGRANDE HILEBRAND, julgada procedente para CONDENAR A RÉ à pena de 14 (quatorze) anos, sendo 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 100 (cem) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/3 (um terço) do salário mínimo, pois incursa nos artigos:



    - 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito) do Código Penal, à pena de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão; 



    - 359-M (Golpe de Estado) do Código Penal, à pena de 5 (cinco) anos de reclusão; 



    - 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado) todos do Código Penal, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia-multa em 1/3 (um terço) do salário mínimo; 



    - 62, I (deterioração do Patrimônio tombado), da Lei 9.605/1998, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia-multa em 1/3 (um terço) do salário mínimo; 



    - 288, parágrafo único (associação criminosa armada), do Código Penal, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão.



    A ré também foi condenada ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. 



    Foi fixado o regime fechado para o início do cumprimento da pena.



    Em 16/5/2024, foram opostos embargos de declaração (eDoc. 143), rejeitados em sessão virtual de 31/5/2024 a 10/6/2024 (eDoc. 198). 



    Em 19/6/2024, foram opostos novos embargos de declaração da decisão que rejeitou os embargos de declaração anterior (eDoc. 214), os quais, por unanimidade, não foram conhecidos em sessão virtual de 9/8/2024 a 16/8/2024 (eDoc. 268). 



    O acórdão condenatório transitou em julgado em 6/8/2024 (eDoc. 270).



    Em 18/8/2025, a Direção da Penitenciária Professor João Pimenta da Veiga, em Uberlândia/MG, por meio do Ofício nº 1070/2025 - PJPV/SHA/NEP encaminhou cerificado de conclusão do curso “Cuidador de Idosos”, para fins de remição da pena da condenada LUCINEI TUZI CASAGRANDE HILEBRAND (eDoc. 107).



    Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República apresentou manifestação “pelo indeferimento do pedido de reconhecimento do direito à remição da pena da condenada Lucinei Tuzi Casagrande Hilebrand, em razão da conclusão do curso profissionalizante de ‘Cuidador de Idosos’” (eDoc. 110).



    É o relatório. DECIDO.



    Conforme dispõe o art. 126 da Lei de Execução Penal, o condenado que cumpre pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena.



    O mesmo artigo citado, em seu §1º, determina que a contagem será feita à razão de um dia de pena para cada 12 (doze) horas de frequência escolar, compreendidas atividades de ensino fundamental, médio, profissionalizante, superior, ou ainda de requalificação profissional, e à razão de 1 (um) dia de pena a cada 3 (três) dias de trabalho.



    No que concerne ao curso “Cuidador de Idosos”, concluído pela apenada, ofertado pela Escola CENED - Centro de Educação Profissional, a Direção da Penitenciária Professor João Pimenta da Veiga, em Uberlândia/MG, por meio do Ofício nº 1070/2025 - PJPV/SHA/NEP, esclareceu que “o referido curso foi adquirido pela família do IPL, com recursos próprios, na Escola Instituição Educacional CENED de cunho particular, que não tem parceria firmada com esta Secretaria. Saliento que os materiais constantes do curso são apostila e prova escrita, realizados dentro da cela, sem acompanhamento pedagógico, uma vez que a Unidade não tem recurso de logística ou servidores que possam acompanhar essa atividade” (eDoc. 107, fl. 3).



    De acordo com o disposto no art. 126, § 2º, da LEP, e o art. 4º da Resolução n. 391/CNJ, o estudo para fins de remição da pena exige a certificação pelas autoridades competentes, sendo imprescindível a comprovação da existência de autorização ou de convênio prévio entre a instituição de ensino e o poder público, com o objetivo de demonstrar a adequação aos requisitos previstos na Lei de Execução Penal.



    No caso dos autos, observo inexistir convênio prévio entre a instituição de ensino e a administração penitenciária do Estado de Minas Gerais, razão pela qual o curso concluído pela sentenciada não é reconhecido para fins de remição da pena.



    No mesmo sentido, manifestou-se a Procuradoria-Geral da República (eDoc. 153):



    De acordo com a documentação encaminhada pela Direção da Penitenciária Professor João Pimenta da Veiga, em Uberlândia/MG, referente à remição da pena da sentenciada Lucinei Tuzi Casagrande Hilebrand, a reeducanda concluiu o curso “Cuidador de Idosos” ministrado pela instituição CENED. O Certificado de Conclusão da qualificação profissional atesta que o curso possui carga horária de 180 horas, tendo sido realizado no período de 13.6.2025 a 28.7.2025, e apresenta, ainda, a descrição do conteúdo programático e a nota obtida. Contudo, conforme o Ofício n. 1070/2025-PJPV/SHA/NEP, expedido pelo Diretor-Geral da Penitenciária, a Instituição Educacional CENED não possui convênio firmado com a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública. Informou-se, ainda, que não houve acompanhamento pedagógico, uma vez que a instituição não dispõe de servidores responsáveis para acompanhar essa atividade.



    Consoante o art. 126, § 2º, da Lei de Execução Penal e o art. 4º da Resolução n. 391/CNJ, a capacitação profissional é passível de remição, devendo ser devidamente certificada pelas autoridades competentes. Para tanto, é necessária a comprovação de autorização prévia ou de convênio firmado entre a instituição de ensino e o poder público, de modo a demonstrar a adequação da atividade aos propósitos da Lei de Execução Penal. Nesse sentido, é o entendimento da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, conforme recente julgamento, em 5.3.2025, do Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 935.994/SP.



    Na espécie, verifica-se a inexistência de autorização ou convênio entre a instituição de ensino e o Poder Público, bem como a ausência de integração do curso profissionalizante ao projeto políticopedagógico da unidade prisional.



    Diante do exposto, com base no art. 21, do RiSTF, INDEFIRO a remição de pena de LUCINEI TUZI CASAGRANDE HILEBRAND, em relação ao curso “Cuidador de Idosos”, concluído pela apenada conforme certificado emitido pela Escola CENED - Centro de Educação Profissional, por não preencher os requistos previstos no art. 126, § 2º, da LEP, e o art. 4º da Resolução n. 391/CNJ.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de agosto de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente